Tribunal: TJMT
Processo: 1030116-31.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030116-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0003-70 (APELADO), RODRIGO FANTINATTI DE BRITO - CPF: 627.240.101-91 (APELADO), VICTOR FANTINATTI DE BRITO - CPF: 964.102.131-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Taxa de segurança contra incêndio – tacin. Constitucionalidade. Aplicabilidade imediata da tese fixada no tema 1.282 do stf. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), extinguiu execução fiscal proposta com base na referida taxa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O apelante requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.282 pelo STF e, no mérito, a reforma da sentença, sustentando a constitucionalidade da TACIN à luz da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da pendência do julgamento do Tema 1.282 pelo STF; e (ii) estabelecer se a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso é constitucional à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.282.

III.

Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.282, publicada em 28.3.2025, reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a aplicação da tese firmada em repercussão geral independe do trânsito em julgado, tendo eficácia imediata a partir da publicação do acórdão paradigma.

5. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, com redação da Lei nº 9.067/2008, possui como fato gerador serviço público específico e divisível, em conformidade com os parâmetros constitucionais e com a jurisprudência do STF.

6. A modulação de efeitos realizada no âmbito da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, no TJMT, não impede a aplicação imediata da nova orientação firmada em sede de repercussão geral pelo STF.

7. Não há razão para o sobrestamento do feito, pois o Tema 1.282 já foi julgado e publicado, sendo plenamente aplicável ao caso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada pelo STF em repercussão geral tem aplicação imediata a partir da publicação do acórdão paradigma, independentemente de seu trânsito em julgado.

2. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 144, § 5º; 145, II; CPC, arts. 485, IV; 1.040, III. Lei nº 4.547/1982, art. 100; Lei nº 9.067/2008. Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025; TJMT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº
1030116-31.2021.8.11.0041 que
reconheceu a ilegalidade dos créditos tributários cobrados na CDA ante a inconstitucionalidade da TACIN e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485, IV
, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante
defende sobre a afetação do Tema 1282, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da divergência
.

Sustenta a respeito d
a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade e conferindo contornos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro
.

Menciona
que o simples fato de a referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal resulta, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes então fixados. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Aduz que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 2908/SE, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Minas Gerais, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para que
preliminarmente seja sobrestado os autos até o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF (1.282), e no mérito, requer a
reforma da sentença recorrida, de modo a proceder a adequação aos limites decididos no referido Tema,
bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada (Id 292025888).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025